Tribunal: STF
Processo: AR 1688
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-14
Data de publicação: 2014-05-14

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. ESTADO DE SERGIPE. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. VANTAGEM DE NATUREZA GERAL. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DOS INATIVOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O STF firmou entendimento no sentido de que se deve estender aos inativos gratificação de natureza geral paga de maneira indistinta a todos os servidores em atividade.



    II – A questão objeto dos autos não se enquadra nas hipóteses invocadas pelo autor na ação rescisória, e a decisão rescindenda não ofendeu literal disposição de lei.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.